Tribunal: TJPA
Processo: 0000571-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000571-96.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para reconhecer a ilegalidade de multa administrativa imposta pelo PROCON à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, entidade de autogestão em saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se entidade de autogestão em saúde, como a CASSI, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a atuação fiscalizatória do PROCON e a imposição de sanções administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, por ausência de relação de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a atuação do PROCON é ilegítima em face de entidades de autogestão, justamente por inexistir relação jurídica de consumo que fundamente a competência fiscalizatória.

5.

O acórdão recorrido está alinhado à orientação firmada pela Segunda Seção do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.285.483/PB e do AgInt no REsp 1.751.308/DF, que reafirmam a inaplicabilidade do CDC a tais entidades.

6.

O agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que afastou a multa administrativa imposta pelo PROCON, por ausência de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.751.308/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, REsp 1.285.483/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.808.126, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03.09.2019; Súmula 608/STJ; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0000571-96.2008.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, com base no art.932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação, anulando o auto de infração que ensejou a aplicação da multa. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sem custas, em razão da isenção legal.

Em razões recursais, o agravante alega que a CASSI está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo entidade de autogestão sem fins lucrativos. O Estado argumenta que, embora a Súmula 608 do STJ excepcione os planos de saúde administrados por entidades de autogestão da aplicação do CDC, a CASSI deve ser considerada fornecedora de serviços por realizar atividades no mercado de consumo mediante remuneração, configurando relação consumerista com seus beneficiários.

Sustenta ainda que a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o caráter consumerista da relação não se retira pelo fato da CASSI ser entidade de autogestão, uma vez que o critério para qualificar uma pessoa jurídica como fornecedora é puramente objetivo, independendo da natureza jurídica ou espécie dos serviços prestados.

Defende a legitimidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas em relações consumeristas, argumentando que o órgão tem plena autoridade para fiscalizar e penalizar violações às leis de defesa do consumidor. Sustenta que a multa aplicada foi devidamente fundamentada nos critérios do artigo 57 do CDC, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo a decisão administrativa correta e proporcional.

Por fim, requer subsidiariamente que, na eventualidade de mudança de entendimento jurisprudencial, este não retroaja para abarcar decisão administrativa pretérita, sob pena de macular a segurança jurídica, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência que reconheceu a legalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da DO AGRAVO INTERNO, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se o PROCON pode aplicar multa em face do
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, por violação ao Código de Defesa do Consumidor-CDC.

Conforme consignado na decisão recorrida, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI é uma instituição sem fins lucrativos e operadora de autogestão em saúde, oferecendo planos para funcionários, ex-funcionários, pensionistas e aposentados do Banco do Brasil.

Embora o agravante alegue que na situação dos autos deve ser aplicada a legislação consumerista para legitimar a conduta do PROCON, que autuou a agravada, , por ser entidade de autogestão, não se submete CDC, conforme preceitua a Súmula 608 do STJ, que estabelece:

Súmula 608 do STJ

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A decisão recorrida está amparada na jurisprudência do STJ, que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. PLANOS DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO. 1. A
Segunda Seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo, conforme julgamento do REsp 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 16/8/2016
.

(...)

(STJ. AgInt no REsp n. 1.751.308/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

No caso em apreço, considerando que a Corte de origem reconheceu, em contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, a legalidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/DF, revela-se necessário o provimento do Recurso Especial para julgar procedentes os Embargos à Execução e decretar extinta a execução fiscal.

Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

(STJ. AgInt no REsp n. 1.808.126, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 03/09/2019.)

O agravante não trouxe argumentos para afastar a conclusão adotada, devendo ser mantida a decisão que concluiu pela inaplicabilidade do CDC ao caso e consequente nulidade da autuação pelo PROCON, afastando a multa administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025